Tribunal: TJMT
Processo: 0002828-50.2018.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002828-50.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A. - CNPJ: 12.944.170/0005-37 (APELANTE), RAQUEL GARCIA MARTINS CONDE DE OLIVEIRA - CPF: 342.769.598-02 (ADVOGADO), PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.464.925/0001-60 (APELANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPROVAÇÃO DAS ENTREGAS DAS MERCADORIAS – NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTO PELO CREDOR – QUESTÃO A SER DIRIMIDA NO PRIMEIRO GRAU –
PRELIMINAR ACOLHIDA –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

A duplicata sem aceite, acompanhada do respectivo protesto e de prova da prestação do serviço ou entrega da mercadoria, constituiu título executivo extrajudicial.

Havendo dúvida razoável sobre a comprovação da entrega dos produtos pelo credor, impõe-se a produção dessa prova na primeira instância, a fim de que seja esclarecida a correlação entre as notas fiscais e as duplicatas objeto de execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, eles postulam pela nulidade da sentença diante do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requeridas, dentre as quais a comprovação pela apelada de que as duplicatas foram remetidas para aceite e pericial, para o fim de saber se a carta de fiança se prestava para garantir as duplicatas protestadas. Aduzem ainda que “
é essencial observar que sequer a Apelada comprovou a entrega dos produtos, tendo se limitado a juntar aos autos declaração feita por terceiro e documentos completamente ilegíveis
”

No mérito, sustenta a ausência de prova de entrega das mercadorias. Diz que os canhotos de fls. 78/84 estão ilegíveis e não prestam para substituir o aceite, além disso, a declaração da transportadora OTM foi produzida a pedido da própria apelada.

Sustenta que o título só poderia ser emitido na modalidade indicação se tivesse sido enviado à apelada e ela o tivesse retido indevidamente, o que não ocorreu. Logo, essa não remessa para aceite, configura vício formal insanável.

Alega que a apelada não poderia ajuizar Execução, e que caso se entenda credora de algum valor deveria utilizar-se da seara correta para esse fim.

Aduz que a carta de fiança da empresa Siqueira Empreendimentos e Participações LTDA não faz menção a um valor determinado, líquido e certo e tampouco a um negócio já efetivado entre as partes e portanto, não possui força executiva.

Pontua também que no contrato social daquela empresa estava expressamente proibido aos sócios se envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, e nem pode persistir o fundamento da sentença de que as duplicatas foram emitidas para aquisição de produtos agrícolas, objeto que se insere nas suas atividades.

Contrarrazões no ID 176284988.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – cerceamento de defesa

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que não foram produzidas provas por eles requeridas e que a seu ver seriam imprescindíveis à resolução da questão.

O art. 355, I, do CPC, enuncia que “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

E segundo o STJ, “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”. (AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Os apelantes postularam que a apelada comprove que remeteu as duplicatas para aceite.

Apesar da ausência dessa prova não implicar, por si só, em causa de nulidade do título, a tese de defesa da parte adversa (credor) é pela ocorrência de aceite tático, uma vez que segundo ela as mercadorias foram entregues.

Contudo, os apelantes apontam que “
é essencial observar que sequer a Apelada comprovou a entrega dos produtos, tendo se limitado a juntar aos autos declaração feita por terceiro e documentos completamente ilegíve
is”.

A apelada anexou na inicial diversas notas fiscais e supostos comprovantes de entrega das mercadorias, porém, numa análise de tais documentos, não foi possível, de plano, correlaciona-los.

É necessário que fique claro porque alguns comprovantes de entrega referem-se à nota fiscal com uma numeração diferente da duplicata (cuja anotação do número do título apenas foi realizada manualmente na parte superior do documento), como por exemplo nos Ids 176284988 - Pág. 33,
176284988 - Pág. 35, 176284988 - Pág. 37 e 176284988 - Pág. 39.

Assim, a fim de que o direito de defesa de ambas as partes seja resguardado, demonstra-se necessário que o processo retorne à primeira instância a fim de que o credor ilustre pormenorizadamente sobre qual nota fiscal e respectivo comprovante de entrega se referem à cada uma das duplicatas objeto de execução, bem como todos os canhotos anexados unicamente no ID
176284988 - Pág. 29
.

Já a produção de prova pericial tão somente para que um perito analise o contrato de fiança e diga se ela garantia ou não as duplicatas objeto de Execução é desnecessária, pois segundo o §1º do inciso I do art. 464 do CPC, quando a prova do fato não depender de conhecimento especial técnico a prova pericial deve ser indeferida, e, para a elucidação da questão basta a mera leitura do contrato, pois o tema é exclusivamente de direito.

Diante disso, deve ser anulada a sentença para que no primeiro grau averigue-se os pontos ora destacados.

Pelo exposto,

dou provimento ao Recurso
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, desse modo, desconstituir a sentença, determinando-se o esclarecimento com relação à comprovação das entregas das mercadorias nos termos estabelecidos no voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023